Tribunal: TJDFT
Processo: 0729313-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo N. 0729313-90.2023.8.07.0000 Autor(es) JOAO FRANCISCO PRAZER PEREIRA Réu(s) IRACI RODRIGUES FERREIRA, J S CONSTRUTORA LTDA - ME Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por João Francisco Prazer Pereira, com pedido de liminar, objetivando desconstituir r. Sentença prolatada em autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, que julgou procedente o pedido nos seguintes termos: Em face do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECLARAR RESOLVIDO o contrato de locação celebrado entre as partes, que tinha por objeto o imóvel situado no Setor Habitacional Colônia Agrícola - Vicente Pires, Avenida da Misericórdia, Chácara 115, lote 2-B. Deixo de decretar o despejo, pois já houve a desocupação voluntária do bem no curso do processo. Por conseguinte, CONDENO os locatários: a) ao pagamento dos valores dos aluguéis em aberto, vencidos no período de julho/2020 até a desocupação do imóvel, acrescidos de correção monetária, juros de mora de 1% (um por cento) desde o momento em que se tornaram devidos e multa moratória de 2%. Os meses que não se completaram devem ser cobrados de forma proporcional à ocupação do imóvel pelo réu; b) a pagar à autora os valores correspondentes às faturas de energia elétrica, IPTU e CAESB referentes ao período de ocupação do imóvel pelos requeridos, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% a contar de cada vencimento; c) ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Este montante será acrescido de correção monetária, pelo INPC, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da publicação desta sentença (Enunciado no. 362 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). O Autor sustenta, em síntese, a “violação manifesta de norma jurídica, por não ter sido observada a ilegitimidade passiva ad causam – apontada pelo juízo rescindendo já no primeiro contato com a petição inicial – e o erro de fato, ao considerar o ora autor representado pelo outro réu (J S CONSTRUTORA LTDA) sem a juntada do respectivo mandato nos autos, ou seja, considerou existente um fato inexistente – qual seja, um contrato não assinado –, nos moldes do art. 966, incisos V e VIII, do CPC”. Argumenta que o Juiz deveria ter reconhecido de ofício a sua ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que seria um dever imposto pelo Art. 485, §3o, do Código de Processo Civil, que não foi juntado aos autos principais instrumento de mandato outorgado à empresa J. S. Construtora Ltda-ME para que o representasse no contrato de locação e que a “sentença considerou existente um fato inexistente, NÃO comprovado nos autos pela parte autora, o que configura um erro de fato, sob o fundamento genérico de que “Sendo assim, comprovada a relação jurídica entre as partes, por meio do contrato juntado com a petição id. 74980947 e configurado o descumprimento do contrato por parte dos locatários, impõe-se o desfazimento da locação e a sua condenação ao pagamento dos encargos, incluindo a multa moratória de 2% prevista na cláusula quinta.” (ID 94588117 – Pág. 3)”. Pede a concessão dos benefícios da Justiça gratuita e liminar para que seja determinada a suspensão do cumprimento da Sentença até o julgamento definitivo da ação rescisória. É a suma dos fatos. Defiro ao Autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. Nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Nessa hipótese, conforme já lecionava Nelson Nery Júnior, a medida concessiva de liminar em ação rescisória ultrapassa o requisito do fumus boni iuris ordinário, passando a exigir uma quase liquidez e certeza da procedência do pedido rescisório, o que não poderia ser diferente, pois somente diante de vícios gravíssimos, elencados taxativamente na lei, é que a sentença transitada em julgado poderá ser desconstituída. Dessa forma, por se tratar de instrumento de exceção, que afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, é necessário que os elementos autorizadores da medida excepcional estejam amplamente evidenciados. No caso, não reputo presente o fumus boni iuris a autorizar a concessão da medida, uma vez que as alegações do Autor não demonstram, de plano, que poderiam ensejar a quase liquidez e certeza da procedência do pedido rescisório. Com efeito, em sede de cognição sumária, verifico que as alegações não se mostram hábeis a suplantar a eficácia da coisa julgada operada nos autos da ação principal - Proc. no 0713963-07.2020.8.07.0020, porquanto demandam incursão no próprio mérito da lide rescisória, revelando-se imprescindível a necessidade de se conferir segurança jurídica à r. Sentença transitada em julgado. Ademais, o Autor foi devidamente citado nos autos originários, mas não apresentou contestação e tampouco alegou sua ilegitimidade passiva, tendo, portanto, aquiescido à sua posição de Réu na ação principal, sendo certo que a ação rescisória, em princípio, não se presta ao exame de alegação que não foi feita in opportune tempore, porquanto não se trata de via recursal. Nesse contexto, e dentro de um exame provisório próprio dessa face incipiente do processo, entendo que os argumentos trazidos pelo Autor não se mostram suficientes para afastar os fundamentos da r. Sentença, razão pela qual considero ausentes os pressupostos legais autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, indefiro a liminar. Cite-se a parte Ré para, querendo, oferecer resposta no prazo de vinte dias, ex vi do Art. 970 do CPC. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator